Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU A COMUTAÇÃO AO SENTENCIADO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO PARA A COMUTAÇÃO. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do indulto nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “b”, combinado com o artigo 12, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, exige o cumprimento cumulativo de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo e 1/3 (um terço) da pena referente ao crime comum, por se tratar de condenado reincidente, sendo que, no presente caso, os dois requisitos objetivos foram cumpridos.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o quantum de pena que deve ser cumprido pelo sentenciado para fins de obtenção do benefício deve ser contado a partir da data do início do cumprimento de pena, sendo irrelevante, para esse fim, tratar-se de pena imposta por força de crime impeditivo ou não impeditivo.
3. Preenchido o requisito objetivo para a comutação das penas aplicadas em relação aos crimes comuns, deve o pedido ser novamente examinado pelo Juiz da Execução, diante da necessidade de se avaliar o preenchimento do requisito subjetivo previsto no Decreto no 9.246/2017.
4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para reconhecer preenchido o requisito objetivo para a comutação das penas impostas ao sentenciado por crimes não impeditivos, nos termos do Decreto no 9.246/2017, e remeter os autos ao Juízo a quo para a análise do requisito subjetivo.